Tribunal: TJDFT
Processo: 0736796-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. SOLIDARIEDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL E DANO MORAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente em parte os pedidos iniciais e condenou solidariamente os recorridos ao pagamento de R$ 2.812,24 (dois mil, oitocentos e doze reais e vinte e quatro centavos) a título de danos materiais e R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de reparação por danos morais.

2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por dano material e moral. Narrou que, no dia 11/01/19, comprou passagem no site do primeiro requerido (BSB/RIO/BSB) para assistir a Copa América de futebol, cujo voo seria operado pela segunda requerida, que declarou falência após a compra da passagem. Pontuou que não recebeu nenhum tipo de notificação de cancelamento e que só soube por meio de notícia divulgada nas grandes mídias. Em contato com a primeira requerida para realocação de voo, lhe foi ofertado, apenas, a opção do estorno. Asseverou que teve um gasto com hospedagem e aquisição de ingressos, de modo que não lhe interessava o estorno. Contudo, o pedido de realocação continuou sendo negado. Diante do impasse, teve que adquirir novas passagens. Por fim, o estorno não foi realizado, razão pelo qual ingressou com a presente ação.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 43860673). Contrarrazões apresentadas (ID 43860683).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ilegitimidade passiva do recorrente, na existência de danos materiais e danos morais.

6. Em suas razões recursais, a segunda requerida, em preliminar, alegou que não foi responsável pelo transporte do autor. Que o bilhete apresentado possui a identificação da empresa ré, mas a responsável pelo voo era a OceanAir. Pontuou que celebrou com a referida companhia aérea contrato de licença de uso de marcas em que cedeu, em favor da OceanAir, os direitos de uso, não tendo qualquer participação nas operações. Quanto aos danos materiais, enfatizou que não foram apresentadas provas de sua vinculação na relação contratual e que não houve pedido de reembolso dos valores das passagens ou que este pedido tenha sido negado. Quanto aos danos morais, salientou que não houve comprovação de que os fatos ocorridos extrapolaram o limite razoável e que seriam capazes de atingir o direito da personalidade do autor, não havendo o que se falar em dano dessa magnitude. Ao final, requereu o recebimento do recurso, com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, o afastamento da condenação em danos materiais e morais.

7. Preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme cláusula primeira do contrato de cessão de marca (ID 43860596) a empresa recorrente concede em favor da OceanAir os direitos de propriedade intelectual do código designador “AV” para utilizá-lo na prestação, promoção e comercialização de seus serviços. Assim, a prestação de serviços se confunde, não tendo como o consumidor, hipossuficiente na relação de consumo, conseguir distinguir com quem está efetivando o negócio. Ademais, conforme documentos de ID 43860567 e ID 43860567, os “vouchers” dos bilhetes aéreos foram emitidos em nome da recorrente. É notório que houve participação na cadeia de fornecimento, devendo a preliminar de ilegitimidade ser rejeitada.

8. Foi demonstrado que o recorrido adquiriu passagem aérea cuja prestação do serviço seria feita pela recorrente. Contudo, ante a decretação de sua falência, o transporte contratado foi cancelado sem aviso prévio. Em virtude dá má prestação do serviço, bem como da inexistência, por parte das requeridas de condutas efetivas no sentido de minorar os prejuízos sofridos pelo recorrido, há dever de indenizar, em face da responsabilidade objetiva estabelecida no art. 14 do CDC.

9. O dano material foi devidamente comprovado, mediante os documentos que instruem a inicial (ID 43860568). Houve gastos pelo autor com a compra de nova passagem aérea, em virtude do inadimplemento contratual. As empresas que negligenciaram a necessidade de aviso do cancelamento do voo, em clara discordância ao estabelecido na resolução 400 da ANAC. Há responsabilidade objetiva das partes pelo prejuízo causado por má prestação do serviço.

10. As dificuldades vivenciadas pelo recorrido ultrapassaram o mero aborrecimento. Houve frustração decorrente do cancelamento de seu voo, sem o devido aviso pelas empresas, com a necessidade imprevista de dispender novo valor para compra de passagens. Situação apta a gerar angústia quanto à realização da viagem, que havia sido devidamente planejada. Devida a indenização pelo dano moral sofrido. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.

11. RECURSO COHECIDO E NÃO PROVIDO.

12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. Súmula de julgamento que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.